Tribunal: TJMT
Processo: 1002636-14.2020.8.11.0009
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002636-14.2020.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA - CPF: 019.114.321-92 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002636-14.2020.8.11.0009

APELANTE: MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA - NÃO APRECIAÇÃO NA ORIGEM - CONCESSÃO TÁCITA –
JUNTADA DE EXTRATOS BANCÁRIOS – DETERMINAÇÃO NÃO CUMPRIDA -
AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Se o pedido de justiça gratuita não foi apreciado na primeira instância, considera-se tacitamente deferido (AgInt no RMS 60388/TO).

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002636-14.2020.8.11.0009

APELANTE: MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado c/c Pedido de Indenização por Danos Morais extinta com amparo nos arts.321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC, ante o indeferimento da inicial.

A apelante pleiteia o benefício da justiça gratuita.

Diz que “
a não apresentação de extratos bancários, não autoriza indeferir a petição inicial da parte Recorrente, pois o artigo 330, do Código de Processo Civil, não discriminou que a não apresentação de extratos bancários são casos para ensejar o indeferimento da petição inicial
”.

Sustenta que a exigência de que a procuração outorgada ao advogado seja por via pública configura excesso de formalismo e impede o acesso à Justiça. Aponta também violação ao princípio da primazia da decisão de mérito.

Intimado, o apelado não ofereceu contrarrazões (ID 77129527).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002636-14.2020.8.11.0009

APELANTE: MARISTELA PORTO DOS SANTOS COSTA

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Justiça gratuita

Consoante firmado no item 8 da Edição n. 149 do Jurisprudência em Tese, do STJ, “
a ausência de manifestação do órgão julgador a respeito do pedido de assistência judiciária gratuita formulado enseja a presunção da concessão do benefício em favor da parte que o pleiteou, quando acompanhado da declaração de hipossuficiência
”.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 60388/TO;

AgInt no REsp 1744453/MG;

AgInt no AREsp 1213743/SP;

EDcl no AgInt no AREsp 1185800/RS;

AgInt nos EDcl no AREsp 1319316/MS.

No caso concreto, embora formulado esse pedido na inicial, não foi apreciado, o que faz concluir pelo deferimento tácito.

Mérito

O juízo
a quo
determinou a emenda da inicial com a juntada de procuração pública visto que a autora é analfabeta, “
bem como para juntar nos autos três extratos anteriores e posteriores à contratação do valor mencionado na exordial
”, o que, porém, não foi cumprido e levou ao seu indeferimento.

O art. 373, I, do CPC,
estabelece que “
o ônus da prova incumbe
ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”
, e mesmo quando há a inversão desse encargo (art. 6o, VIII, do CDC), é preciso ao menos início de prova das suas arguições.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – ALEGAÇÕES CONTRADITÓRIAS - AUSÊNCIA DE INÍCIO DE PROVA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NESTA VIA (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO.

Compete ao autor comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC), e a inversão desse ônus não dispensa a produção de ao menos início de prova, sobretudo quando os argumentos apresentados são contraditórios.

Em caso de não provimento do Recurso os honorários devem ser majorados (art. 85, §11, do CPC).
(AP 1002094-02.2020.8.11.0007, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DE EFETIVO PROVEITO C C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS JULGADA IMPROCEDENTE – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA. RECURSO DO CONSUMIDOR – MÉRITO RECURSAL – INDEFERIMENTO DA INICIAL POR AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL – DOCUMENTOS MÍNIMOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA AÇÃO – AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO CONSTANTE NO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL – PARTE DEVE PROVER O JUÍZO DE UM MÍNIMO PROBATÓRIO PARA QUE A AÇÃO SEJA RECEBIDA E TENHA CURSO, NADA OBSTANTE PODER SE VALER, NO TRANSCORRER DO PROCESSO, DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
(TJMS. Apelação Cível n. 0801409-44.2019.8.12.0020, Rio Brilhante, 2a Câmara Cível, Relator (a): Des. Nélio Stábile, j: 28/08/2020, p: 10/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DE PARCELAS NEGOCIADAS – ÔNUS DA AUTORA/APELANTE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INÍCIO DE PROVA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A inversão do ônus da prova (art. 6.o do CDC) não modifica a regra vigente em nosso ordenamento no sentido de que incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, em conformidade com o disposto no art. 373, inc. I, do CPC. 2. Se a apelante não logrou comprovar o fato constitutivo do seu direito, não se mostra equivocada a sua inscrição no órgão de proteção ao crédito. Suposta hipossuficiência do apelante não é suficiente a culminar na inversão do ônus da prova, tornando-se necessária, ao menos, um início de prova, que, no caso dos autos, se materializaria com a apresentação dos comprovantes de pagamento. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-MS- APL: 08005608620178120038 MS 0800560-86.2017.8.12.0038, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 11/02/2019, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 14/02/2019)

Desse modo, diante da fragilidade do conjunto provatório existente na lide, a autora deixou de cumprir o ônus que lhe competia.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021